Tribunal: STF
Processo: HC 67749
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - DESAFORAMENTO - GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA RESPECTIVA -
INOCORRENCIA - RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DO JUIZ - REPERCUSSAO DO
FATO CRIMINOSO NA IMPRENSA - CAUSA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O
DESAFORAMENTO.
- O JULGAMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO PODE, VALIDAMENTE,
INDEPENDER DE SUA PREVIA INCLUSAO EM PAUTA, SEM QUE DISSO DECORRA
OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO. RAZOES DE
URGENCIA, SUBJACENTES AO PERFIL JURÍDICO-PROCESSUAL DO INSTITUTO DO
DESAFORAMENTO, JUSTIFICAM, A SEMELHANCA DO QUE OCORRE COM A AÇÃO
PENAL DE HABEAS CORPUS, A NENHUMA OBRIGATORIEDADE DA PREVIA
INTIMAÇÃO PARA EFEITO DE SEU JULGAMENTO.
- A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS - DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
INCLUSIVE - TEM INVARIAVELMENTE SALIENTADO, EM TEMA DE
DESAFORAMENTO, A IMPORTANCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU NO ESCLARECIMENTO DA
OCORRENCIA, OU NÃO, DAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS NO ART. 424 DO
CPP. O PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO CONSTITUI, NESSE CONTEXTO,
UM ELEMENTO ESSENCIAL E VIRTUALMENTE CONDICIONANTE DA DECISÃO A
SER PROFERIDA PELO TRIBUNAL COMPETENTE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
DESAFORAMENTO. PRECEDENTES.
- A REAÇÃO, FAVORAVEL OU DESFAVORAVEL, DA IMPRENSA EM TORNO DO
FATO E DAS PESSOAS SUBMETIDAS A JULGAMENTO NÃO TRADUZ,
NECESSARIAMENTE, PARA EFEITO DE DESAFORAMENTO, UMA SITUAÇÃO
CONFIGURADORA DE EVENTUAL PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA.